Tribunal: STF
Processo: ARE 1537709
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou a admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mairinque, que denegou ordem em habeas corpus, no qual se pedia a concessão de salvo conduta para plantio de “maconha” (Doc. 79).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente ALEXANDRE CAIRES impetrou habeas corpus preventivo “pretendendo o afastamento da tipicidade do plantio de ‘maconha’ para fins medicinais e impedir sua prisão, ao argumento de que padece de ansiedade e insônia, problemas que acarretam dificuldade de aprendizado e concentração no trabalho, já tendo atentado contra a própria vida” (Doc. 79, fl. 2).



    O Juízo da Primeira Vara de Mairinque denegou a ordem sob o fundamento de que “a autorização pretendida pelo Recorrente viola a Resolução nº 327/2019, da ANVISA; somente a União pode autorizar o plantio de Cannabis para fins medicinais, de modo que eventual autorização judicial violaria o princípio constitucional da separação de poderes; a produção do fármaco é atividade complexa que necessita de fiscalização da ANVISA; a autorização deve ser excepcional; o Estado de São Paulo possui lei que instituiu política de fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol (lei estadual nº 17.618/2023)” (Doc. 79, fl. 3).



    Interposto Recurso em Sentido Estrito, o TJSP manteve a sentença (Doc. 79).



    O recorrente, então, interpôs Recurso Especial (Doc. 87) e Recurso Extraordinário (Doc. 93).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 104). Houve a interposição de Agravo (Doc. 109), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 130), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 135).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJSP afrontou o teor do art. 1º, III, 5º, LXVIII, 6º, 23 e 196 da Constituição Federal (Doc. 93).



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que (Doc. 93, fls. 10-11):



    “Em virtude de já ter sido exaustivamente demonstrada a necessidade de o Recorrente fazer uso da Cannabis Medicinal, levando-se em consideração ser esta a ÚNICA medicação capaz de amenizar a sua excessiva ansiedade e vontade de ceifar a própria vida, assim como a ausência de recurso financeiro para adquirir referido remédio de alto custo, uma vez que é dependente da sua genitora que aufere uma aposentadoria de somente R$ 2.353,58 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) por mês, o mesmo necessita da segurança que somente o presente remédio heroico preventivo pode lhe garantir através do salvo-conduto, permitindo-lhe “semear, cultivar e fazer colheita” da plante Cannabis Sativa L., que é matéria-prima para produção artesanal da sua medicação.



    […]



    Também não podemos olvidar que, o objeto do presente recurso, a exemplo da Ordem de Habeas Corpus impetrada, possui embasamento no MÍNIMO EXISTENCIAL, tendo em vista a normatização principiológica da Constituição Federal de 1988, que define os direitos à vida e à saúde como integrantes do patrimônio jurídico de todos, cuja garantia e exercício deve ser promovida pelo Estado, consoante os seus artigos 5º, 6º, 23 e 196, além, obviamente, da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III, também da Carta Magna. 



    Desta feita, entende-se que a negligência do Estado ao proibir os meios de tratamentos eficazes a quem necessita, que é o caso do Recorrente, acometido pelas patologias descritas no corpo do presente, bem como documentalmente comprovadas, configura violação a preceitos constitucionais fundamentais, além de Convenções da ONU aplicáveis ao tema, como a Convenção Única de Drogas Narcóticas de 1961; a Convenção de Substâncias Psicotrópicas de 1971 e a Convenção Contra o Tráfico de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas de 1988.”



    Requer, assim, a reforma do acórdão do TJSP, proferindo-se nova decisão, no sentido de conceder o writ, a fim de (Doc. 93, fls. 13-14): 



    . determinar o salvo conduto ao Recorrente, por compreender atípica a conduta de importar sementes de cannabis spp., plantá-las e cultivá-las em sua residência, em quantidade de até 86 (oitenta e seis) plantas por ano e a importação de 103 (cento e três) sementes feminizadas por ano, conforme recomendação do Laudo Técnico Agronômico, carreado às fls. 39- 41, para extração da dosagem médica receitada (Fl. 29), para uso medicinal exclusivamente seu, podendo as autoridades competentes vistoriar o plantio e destinação da plantação para uso medicinal; 



    . que seja emitida nova comunicação às Autoridades Coatoras, para que adotem todas as diligências necessárias para impedir a prisão em flagrante do Recorrente pelo uso, cultivo, porte ou produção artesanal de cannabis spp., servindo a decisão deste writ como comprovação do uso medicinal, inclusive para que se abstenham de apreender os vegetais da planta utilizados no tratamento médico;



    . que sirva a decisão do salvo conduto, também como autorização para porte, transporte e remessa de plantas para teste de quantificação e análise de canabinóides, através de guia de remessa lacrada confeccionada pelo próprio Recorrente, aos órgãos e entidades de pesquisa, ainda que em outra unidade da federação, a fim de que seja possível a feitura de parametrização laboratorial e o exercício de fruição plena de seus direitos constitucionais de acesso à saúde. ”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que, no caso concreto, incidiriam os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF, além de a matéria discutida demandar o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 105). 



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 113).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 93, fl. 12): 



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1.031 do Código de Processo Penal: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 



    No caso em tela, insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que contrariou dispositivos constitucionais, inclusive os direitos fundamentais à vida e à saúde do Recorrente, questão devidamente prequestionada desde o início da tramitação do presente feito. 



    Portanto, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria ora em debate.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJSP para manter a decisão de primeira instância (Doc. 79, fls. 3-5):



    “Conquanto os documentos que instruíram o habeas indiquem que o Recorrente possui quadro de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), a decisão recorrida deve ser mantida. 



    [...]



    A documentação juntada não revela há quanto tempo o Recorrente faz tratamento para o TAG, porque não procurou fazer uso de outros medicamentos além da Sertralina (como Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, betabloqueadores, benzodiazepínicos etc.), tampouco porque não houve tentativa de terapias alternativas mediante uso de medicamentos antroposóficos ou homeopáticos, que têm se mostrado efetivos para tratamento de transtornos de ansiedade. 



    Também não há prova de todos os efeitos do TAG _ como atendimento em pronto socorro, em especial do episódio em que teria atentado contra a própria vida _ nem relatório circunstanciado sobre a evolução do tratamento com a Sertralina _ informações que certamente os profissionais que o vinham tratando poderiam fornecer.



    As autorizações excepcionais concedidas judicialmente para plantio de ‘maconha’ tem contemplado pessoas portadoras de doenças gravíssimas, como esclerose múltipla, epilepsia, dores crônicas intratáveis com medicamentos alopáticos, esquizofrenia, Parkinson, câncer etc. (pretensão amparada, diga-se de passagem, por vasta documentação comprobatória da imprescindibilidade do canabidiol). A propósito, a Resolução SS(SP) nº 107/2024, que regulamentou a Lei Estadual nº 17.618/2023 (que instituiu a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol), aprovou o uso da substância apenas para tratamento de epilepsias fármaco-resistentes às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa.



    E para arrematar, como bem atentou o Ministério Público, o alto custo do medicamento autorizaria o Recorrente a intentar ação de obrigação de fazer contra o Poder Público, do que ele não cogitou.”



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse mesmo sentido: ARE 1529611/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje  17/01/2025; RE 1513210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20/09/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente